Tribunal: TJSP
Processo: 2038444-73.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente à consideração dos pontos das infrações aos arts. 162, V, 164, 230 e 233 do CBT para instauração de procedimento administrativo de suspensão da CNH. Infrações que teriam natureza administrativa e não poderiam ser consideradas para tal finalidade. Processo do suscitante que se refere apenas a infração do art. 233 do CBT, não tendo

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente à consideração dos pontos das infrações aos arts. 162, V, 164, 230 e 233 do CBT para instauração de procedimento administrativo de suspensão da CNH. Infrações que teriam natureza administrativa e não poderiam ser consideradas para tal finalidade. Processo do suscitante que se refere apenas a infração do art. 233 do CBT, não tendo ele legitimidade para suscitar IRDR referente a outras infrações que não são objeto do processo em que é parte. Ilegitimidade em relação a parte do pedido.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente à consideração dos pontos das infrações aos arts. 162, V, 164, 230 e 233 do CBT para instauração de procedimento administrativo de suspensão da CNH. Infrações que teriam natureza administrativa e não poderiam ser consideradas para tal finalidade. Jurisprudência pacífica no STJ e nesta Corte no sentido de que as infrações administrativas, como a do art. 233 do CBT, não podem ser consideradas para instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir. Inexistência de risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Requisito do art. 976, II do NCPC.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Imprescindibilidade de pendência de recurso para aplicação das regras ao IRDR, consoante inteligência do art. 978, parágrafo único, do NCPC. Não preenchimento, na hipótese, de todos os requisitos de admissibilidade, o processo de origem e o recurso inominado já julgado, de modo que carece o autor do interesse de agir (adequação). Incidente não admitido.